Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704798-70.2023.8.07.0006 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MALTEZ, LUCIANA MARTA FRANCA PERNA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS EVIDENCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório (reconhecimento fotográfico, relatório policial, mídias e prova oral colhida em juízo) é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e em concurso de pessoas. 2. Descabida a tese de participação de menor importância, pois aquele que conduz veículo automotor, levando o executor do roubo até o local do crime para aguardar a consumação delitiva, pratica relevante papel na empreitada criminosa. 3. Evidenciado nos autos que os acusados agiram de forma conjunta, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, uma vez que o réu procedeu à subtração dos pertences da vítima, enquanto a ré permaneceu na condição de garantidora da fuga, elevando a possibilidade de êxito do delito. 4. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação. 5. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório; b) artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, diante da ausência de certeza quanto à incidência da qualificadora ali prevista, devendo ser afastada, portanto; c) artigo 29, §1o, do Código Penal, sustentando que merece ser reconhecida a participação de menor importância da recorrente Luciana Marta Franca Perna. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto às teses de violação aos artigos 29, §1o, e 157, §2o, inciso VII, ambos do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, analisar as teses recursais, seja quanto à insuficiência de provas de autoria e de materialidade, seja quanto ao pretendido reconhecimento da participação de menor importância de uma das partes e, ainda, quanto à não caracterização da qualificadora aplicada, demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios de que se valeu a turma julgadora para afastá-las. Incide, assim, o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012